Tribunal: TJMT
Processo: 0005447-98.2015.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005447-98.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIRA MARIA ESSWEIN - CPF: 768.844.811-53 (EMBARGANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 005.928.071-93 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 566.519.701-78 (EMBARGADO), ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 957.872.323-72 (EMBARGADO), LIRA MARIA ESSWEIN - CPF: 768.844.811-53 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 957.872.323-72 (APELANTE), JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 005.928.071-93 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 566.519.701-78 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO - DANO MORAL – REDUÇÃO DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como reconhecer a culpa concorrente ou a culpa exclusiva da vítima, porque não houve contribuição da autora para a ocorrência do
acidente
, enquanto o requerido dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.

Ausente o nexo causal que permite a condenação ao pagamento de indenização quando a proximidade do imóvel com os cabos de energia elétrica não é atribuível à concessionária, mas aos proprietários, que construíram parte do seu imóvel sobre a faixa de servidão administrativa.

Demonstrado pelo Laudo Técnico Pericial que os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas de distribuição são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes, não há falar em prejuízo à saúde dos autores e de sua família.

Embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por
ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS E JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO,
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0005447-98.2015.8.11.0021) que
LIRA MARIA ESSWEIN
move contra
ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO,
MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS E
JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO
.

SENTENÇA

(ID 175551825): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos. solidariamente, ao pagamento de i. Indenização por danos materiais decorrentes das despesas médicas, hospitalares e sessões de fisioterapia, no valor de
R$ 93.989,08 (noventa e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);
ii.
Indenização por danos materiais decorrentes da perda total do veículo da autora no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);
iii.
Indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ). Condenou ainda os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO 1

(ID 175551827):
JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO
alega que houve culpa concorrente da autora, porquanto ela teria invadido a via preferencial. Sustenta que no local há um sinal de PARE para quem trafega na direção que a autora estava. Argumenta que não restou comprovado que trafegava em excesso de velocidade. Sustenta que os prejuízos devem ser repartidos entre as partes. Aduz que os danos morais devem ser reduzidos e arbitrados em valor proporcional à capacidade econômica das partes. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a tese de culpa concorrente e repartir o prejuízo entre as partes e ainda reduzir os danos morais.

APELAÇÃO 2

(ID 175551831):
ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO
alega que não deve haver condenação solidária porque não existe nexo causal entre seus atos e o acidente. Sustenta que o mero fato de ser proprietário do veículo não gera responsabilidade, uma vez que nem autorizou e nem tinha conhecimento da utilização do veículo. Aduz que houve culpa exclusiva da vítima. Defende a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

APELAÇÃO 3

(ID 175551834):
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DOS SANTOS
alega que não há responsabilidade solidária porque alienou o veículo antes do acidente, porém o comprador não realizou a transferência e o registro administrativo do bem. Argumenta que houve culpa exclusiva da vítima ou no mínimo culpa concorrente da vítima. Defende a redução do valor arbitrado a título de danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 175551829, 175551835 e

175551836) pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
ALESSANDRO CONCEICAO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS E JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO,
de sentença que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito (Proc. nº 0005447-98.2015.8.11.0021) que lhes move
LIRA MARIA ESSWEIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de i. Indenização por danos materiais decorrentes das despesas médicas, hospitalares e sessões de fisioterapia, no valor de
R$ 93.989,08 (noventa e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);
ii.
Indenização por danos materiais decorrentes da perda total do veículo da autora no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);
iii.
Indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ). Condenou ainda os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A autora relata que, em 20 de dezembro de 2014, por volta das 06:25 horas, o veículo de propriedade da requerida MARIA e do requerido ALESSANDO, UMA TOYOTA HILUX CD 4X4 SR, placas NLN 8485, conduzido pelo requerido, JOAQUIM, que transitava na Avenida Planalto, sentido norte/sul, em Água Boa, e colidiu frontalmente na lateral esquerda do veículo GOL G6, placas ONI 0131, ano 2014/2015, conduzido pela requerente, e que transitava pela Avenida Norberto Schwantz, sentido Oeste/Leste, no cruzamento das referidas Avenidas.

Narra ainda que, com a colisão causada pela alta velocidade com que transitava o requerido e seu estado de embriaguez, o veículo Gol sofreu perda total, teve despesas com tratamentos médicos e despesas hospitalares, bem como que sofreu grande abalo e dor, ensejando a reparação civil patrimonial e extrapatrimonial
.

Moveu então a presente ação contra o condutor e os proprietários do veículo, buscando a reparação pelos danos materiais e morais que alega ter suportado.

A sentença foi de parcial procedência para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra essa sentença se insurgem os ora apelantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A primeira tese sustentada pelos apelantes é a de que teria havido culpa concorrente da autora na ocorrência do acidente, porque teria invadido a via preferencial.

O boletim de ocorrências relata que a natureza da ocorrência foi conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa, na forma consumado, informação essa corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 175552345 - Pág. 163), emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

As fotos que acompanham o BO denotam que o veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SR, placas NLN 8485, após colidir com o carro da autora, subiu o meio fio do canteiro central da Avenida Planalto, cruzou o canal de escoamento das águas pluviais e só foi parar na calçada do lado oposto, o que corrobora a afirmação de que dirigia em alta velocidade.

Nos autos do processo criminal n.° 0000286-10.2015.8.11.0021, o
bserva-se dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência PM Weverton Divino Viega de Jesus

e PM Márcio Roque Bertol que, após o acidente, o condutor do veículo
, JOAQUIM,
foi encontrado andando por rua próxima e que “
apresentava olhos vermelhos e odor etílico, que devido das características de embriaguez o réu foi encaminhado para a Depol porém este se recusou a fazer o exame de alcoolemia
” (ID 175552347 - Pág. 2).

A testemunha Leandro Souza Santiago, que presenciou o acidente, afirmou em juízo que “
naquela manhã estava indo trabalhar e trafegava pela Avenida Planalto em uma motocicleta, quando, o réu passou ao seu lado em alta velocidade e logo após colidiu com o veículo da vítima, que a caminhonete atravessou o canteiro, que a caminhonete passou em alta velocidade, que mesmo próximo ao cruzamento o réu não diminuiu a velocidade, que após a caminhonete colidir com o carro da vítima, esta colidiu com um coqueiro e atravessou o "buraco da avenida" (atravessando o canteiro)”. Acreditou que o veículo estava a mais de 140 km/h. Que saiu da caminhonete logo após, sem prestar socorro
(ID 175551800 - Pág. 2).

Portanto, não há como imputar à vítima a culpa pelo acidente, porque apesar de ter adentrado a via principal o fez devagar, enquanto o requerido, dirigindo em alta velocidade, apesar de perceber que a pista estava molhada em razão da chuva, não parou e nem diminuiu a velocidade ao se aproximar do cruzamento.

Logo, não comporta reforma a parte da sentença que reconheceu a culpa do condutor pelo acidente
.

Os requeridos alegam ainda não ter responsabilidade pelo acidente ocorrido, porquanto não haveria nexo causal entre seus atos e o evento danoso.

Segundo relatos não rechaçados pelos requeridos, o condutor do veículo
JOAQUIM
é filho da requerida
MARIA DAS GRAÇAS
e enteado do requerido
ALESSANDRO
, estes últimos proprietários do veículo. Até mesmo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representante dos requeridos nesse processo, informou ao Juízo não ter encontrado ALESSANDRO no número telefônico informado por sua ex-cônjuge (SRA MARIA DAS GRAÇAS) (ID 175552348 - Pág. 82).

Assim, verifica-se que os três requeridos, pelo menos por ocasião do acidente, tinham uma relação familiar, de modo que agiram de comum acordo com relação à utilização do veículo pelo condutor que causou o acidente.

O próprio condutor relatou em Juízo que: “
Por volta de 02h00min voltou para sua casa e após dormiu um pouco, o acusado acordou por volta de 06h00min horas e resolveu ir ao Posto de combustível
para abastecer o veículo para devolver para a sua mãe
, e posteriormente iria para o trabalho
”
(ID 175551800 - Pág. 2)
.

No mesmo sentido foram as informações prestadas, também em Juízo, pela esposa do requerido condutor, que afirmou terem chegado em sua casa, dormido e, no outro dia cedo, o requerido teria saído para ir ao posto abastecer, com a intenção de devolver o veículo à mãe com a mesma quantidade de combustível, e depois iria à casa desta para pegar o seu veículo que foi deixado lá
(ID 175551800 - Pág. 2)
. De modo que a requerida tinha pleno conhecimento de que seu filho teria saído na caminhonete.

A princípio,
o proprietário do bem envolvido no evento danoso poderá ser responsabilizado solidariamente pela reparação dos danos caso se verifique eventual descumprimento do dever de guarda.

No caso, apesar de a primeira requerida, mãe do condutor, alegar não ser mais proprietária do veículo, é em seu nome que o bem se encontra registrado, e o segundo requerido, suposto comprador do veículo que não realizou a transferência, padrasto do condutor, afirmarem não haver nexo causal, o certo é que ambos são responsáveis pelo veículo, porque no dia do acidente o requerido ALESSANDRO afirmou ter chegado de viagem e ter recolhido o veículo na garagem da residência da mãe do condutor, primeira requerida, e deixou as chaves em um porta-chaves localizado na parede da sala (ID 175552348 - Pág. 18).

Conclui-se, portanto, que
o condutor teve acesso às chaves do veículo que haviam sido deixadas pelo segundo requerido, com o conhecimento e aquiescência da primeira requerida, em local de fácil acesso, de modo que
ambos são igualmente responsáveis por terem autorizado ou, no mínimo, facilitado, para que o condutor tivesse acesso às chaves e pudesse circular com o veículo.

Portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que condenou os requeridos de forma solidária ao pagamento da reparação civil
.

Os apelantes se insurgem também contra o valor arbitrado a título de danos morais e requer a sua redução.

Nestes casos, ao se arbitrar o valor a ser pago a título de danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Há que se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter compensatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Como bem destacou a sentença, a autora se viu obrigada a permanecer “
18 dias internada em Unidade de Terapia Intensiva, com necessidade de realização de cirurgias em razão das múltiplas fraturas sofridas no corpo, de tratamento fisioterápico, ficando acamada e em cadeira de rodas, sem olvidar que o acidente teve consequências em sua vida, sobretudo porque teve sequelas físicas, necessitando de atendimento fisioterapêutico até a presente data. Houve, por certo, alteração das rotinas diárias da autora, o que não se confunde com meros aborrecimentos que devem ser assimilados na vida em sociedade. Por derradeiro, inequívoco que o acidente ocasionado por conduta culposa da ré impôs à autora abalo psíquico, seja pelos próprios danos corporais sofridos, seja pelo período de internação e submissão a procedimentos cirúrgicos, ou seja pelo trauma ocasionado e o tempo de convalescença, dores e sofrimento, sendo de rigor a procedência do pleito de indenização por danos morais
”.

Assim, após sopesar todos os fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos

e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024